Tribunal: TJDFT
Processo: 0746193-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO ULTRA PETITA. DECOTE. INOVAÇÃO RECURSAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE ESCALONADO. LEI No 5.184/2013. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO DECOTADA.
1. Em observância ao princípio da congruência e da adstrição, “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte” (art. 141 do CPC). Por isso, “exige-se a adequada correlação entre o pedido e o provimento judicial, sob pena de nulidade por julgamento citra, extra ou ultra petita” (AgInt no AREsp n. 2.334.933/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.).
2. Havendo na decisão matéria não deduzida pela parte, fica caracterizado julgamento ultra petita, devendo haver o decote do excesso.
3. Os temas não submetidos ao exame do Juízo originário – na hipótese, inexigibilidade da obrigação e excesso de execução – caracterizam inovação e não podem ser conhecidos na Instância recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
4. De acordo com o art. 969 do CPC, o ajuizamento da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. No caso da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, a tutela de urgência não foi concedida e, posteriormente, não foi conhecida pelo órgão colegiado (acórdão no 1951904), razão pela qual não configurada prejudicialidade externa, prevista no art. 313, V, ‘a’, do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.